Tribunal: TJPA
Processo: 0003238-57.2011.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003238-57.2011.8.14.0040

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: VALDEMAR CAMILO DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SUPOSTA FALTA DE INTERESSE DO AUTOR NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. ART.485, VI DO CPC. NÃO CONFIGURADA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LEI FEDERAL 13.606/2018. IMPOSIÇÃO LEGAL DE SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES EM CURSO. VEDADA A PRÁTICA DE ATO PROCESSUAL. ART.314, DO CPC.SENTENÇA NULA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA DECLARAR NULA A SENTENÇA, DETERMINANDO QUE OS AUTOS SEJAM REMETIDOS AO JUÍZO DE ORIGEM A FIM DE QUE SEJA DADO O DEVIDO PROSSEGUIMENTO AO FEITO.

I – A controvérsia a ser dirimida consiste em aferir se à época da prolação da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, a ação deveria estar suspensa em virtude da Lei nº 13.340 /16, atualizada pelas Leis nos 13.606 /18 e 13.729 /2018.

II- Ao se analisar a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária acostada aos autos, constata-se que o empréstimo foi contraído em 20/07/2004 com o Banco da Amazônia S.A., utilizando-se dos recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO), enquadrando-se exatamente nas condições legais elencadas na legislação suscitada pelo banco exequente.

III- Desse modo, por imposição legal, a ação deveria estar suspensa à época da sentença, não podendo o douto juiz
a quo
ter sentenciado o feito, extinguindo-o sem resolução do mérito sob o fundamento de não ter o banco apelante promovido a citação do réu, e, presumindo a falta de interesse processual em razão do pedido de suspensão,
nos termos do art. 314 do CPC.

IV-
Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
BANCO DA AMAZÔNIA S/A - BASA
, em face da sentença prolata pela 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, nos autos de Ação de Execução, proposta em face de
VALDEMAR CAMILO DE LIMA.

Consta dos autos, em exordial (Id.1345441 – Pág. 02 a 05), que a parte exequente é credora do executado de quantia líquida, certa e exigível, no valor de R$ 124.064,94 (cento e vinte e quatro mil sessenta e quatro reais e noventa e quatro centavos) relativo à Cédula Rural Pignoratícia, N° FIR-ME-117-04/0069-5, pactuada em 20/06/04, com vencimento em 10/06/10. Tinha como objeto, o financiamento do valor de R$ 76.032,74 (setenta e seis mil trinta e dois reais e quatro centavos), garantida por penhor de 300 (trezentas) cabeças de gado, avaliadas em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

O juízo
a quo
prolatou sentença, determinando o cancelamento na distribuição e extinguindo o feito sem resolução do mérito, tendo em vista a ausência de recolhimento das custas processuais (Id.1345443 – Pág. 01).

O banco autor interpôs Apelação (Id.13454445 – Pág. 01 a 10), afirmando que já havia realizado o pagamento das custas. Diante disso, uma vez distribuído a minha relatoria, proferi voto dando provimento ao recurso, anulando a sentença, a fim de que o feito tivesse o devido prosseguimento (Id.1345448 – Pág.11).

Assim, os autos regressaram ao juízo
a quo
a fim de que seguissem o devido processamento do feito (Id.1345448 – Pág.14).

Após tentativas frustradas em proceder-se à citação da parte executada, o exequente pugnou pela suspensão do processo até 27/12/2018, em razão do enquadramento na Lei n.º 13.340/16, que prorrogou o prazo para negociação das dívidas de cédulas de crédito rural, prevista na Lei n.º 13.606/18 (Id.1345463 – Pág.01).

Em seguida, o juízo
a quo
prolatou sentença, extinguindo novamente o feito, sem julgamento do mérito, com fundamento no art.485, VI, do CPC, pois o pedido de suspensão da ação feito pelo exequente, teria demonstrado seu desinteresse no seguimento do feito (Id.1345464 – Pág.02).

Inconformado, o exequente interpôs Recurso de Apelação, onde alega em suma, que houve nulidade na sentença, tendo em vista que o juízo extinguiu a ação sem julgamento do mérito, de maneira totalmente prematura, vez que a suspensão requerida tem previsão legal (Id.1345465 – Pág.01 a 06).

Os autos vieram-se conclusos por redistribuição (Id.4192576).

É o relatório.

Belém, ______ de ___________ de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação interposto.

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
BANCO DA AMAZÔNIA S/A - BASA
, nos autos de Ação de Execução, proposta em face de
VALDEMAR CAMILO DE LIMA
,
em face da sentença prolata pela 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, que extinguiu a ação sem julgamento do mérito, com fundamento no art.485, VI, do CPC, pois o pedido de suspensão da ação pelo exequente, teria demonstrado seu desinteresse no seguimento do feito

Insurge-se o apelante contra a sentença prolatada pelo Juízo de 1º grau, alegando que o pedido de suspensão realizado pelo exequente, previsto inclusive em lei, não tem o condão de presumir que o credor não possuía mais interesse no feito.

Ao contrário, o exequente afirma que tinha sim intenção de continuar a execução, razão pela qual pleiteou a suspensão do feito, com base na Lei n.º 13.340/16 e Lei n.º 13.606/18. Diante disso, requer a anulação da referida sentença.

Pois bem. A controvérsia a ser dirimida consiste em aferir se à época da prolação da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, a ação deveria estar suspensa em virtude da Lei nº 13.340/16, atualizada pelas Leis n.º 13.606/18 e 13.729/2018.

A citada Lei nº 13.340/16 dispõe o seguinte:

Art. 1º
Fica autorizada a concessão de rebate para liquidação, até 30 de dezembro de 2019, das operações de crédito rural referentes a uma ou mais operações do mesmo mutuário, contratadas até 31 de dezembro de 2011 com o Banco do Nordeste do Brasil S.A. ou o Banco da Amazônia S.A. com recursos oriundos, respectivamente, do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) ou do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO), ou com recursos mistos dos referidos Fundos com outras fontes, relativas a empreendimentos localizados na área de abrangência da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) ou da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), observadas ainda as seguintes condições: (...)

Art. 2º
Fica autorizada, até 30 de dezembro de 2019, a repactuação das dívidas das operações de crédito rural contratadas até 31 de dezembro de 2011 com o Banco do Nordeste do Brasil S.A. ou o Banco da Amazônia S.A. com recursos oriundos, respectivamente, do FNE ou do FNO, ou com recursos mistos dos referidos Fundos com outras fontes, relativas a empreendimentos localizados na área de abrangência da Sudene ou da Sudam, atualizadas até a data da repactuação segundo os critérios estabelecidos no art. 1º desta Lei, observadas ainda as seguintes condições: (...).

Art. 3º
Fica autorizada a concessão de rebate para liquidação, até 30 de dezembro de 2019, das operações de crédito rural referentes a uma ou mais operações do mesmo mutuário, contratadas até 31 de dezembro de 2011 com bancos oficiais federais, relativas a empreendimentos localizados na área de abrangência da Sudene e da Sudam, exceto as contratadas com recursos oriundos dos Fundos Constitucionais de Financiamento, observadas as seguintes condições: (...)

Art. 4º
Fica autorizada a concessão de descontos para a liquidação, até 27 de dezembro de 2018, de dívidas originárias de operações de crédito rural inscritas em dívida ativa da União ou encaminhadas para inscrição até 31 de julho de 2018, relativas a inadimplência ocorrida até 31 de dezembro de 2017, devendo incidir os referidos descontos sobre o valor consolidado, por inscrição em dívida ativa da União. (...)

Art. 10.
Para os fins de que tratam esta Lei, ficam suspensos a partir da publicação desta Lei: I - até 30 de dezembro de 2018, o encaminhamento para cobrança judicial, as execuções e as cobranças judiciais em curso e o prazo de prescrição das dívidas em relação aos débitos de que trata o art. 4º; II - até 30 de dezembro de 2019, o encaminhamento para cobrança judicial, as execuções e cobranças judiciais em curso e o prazo de prescrição das dívidas, em relação aos débitos de que tratam os arts. 1º, 2º e 3º;

Como visto, a Lei 13.340/16 deixa expresso em seu art. 10, que a suspensão processual em debate se aplica às operações de crédito contratadas até 31 de dezembro de 2011, com os Bancos do Nordeste do Brasil S.A. ou da Amazônia S.A., e mais, que os recursos para o financiamento tenham sido oriundos, respectivamente, do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) ou do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO).

Sendo assim, ao analisar a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária acostada aos autos (Id.1345441 – Pág.13 a 16), constata-se que o empréstimo foi contraído em 20/07/2004 com o Banco da Amazônia S.A., utilizando-se dos recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO), enquadrando-se exatamente nas condições legais acima elencadas.

Ademais, tal prazo de suspensão fora alterado pelas Leis 13.606/2018 e 13.729/2018, que o prorrogaram para 27/12/2018 e 30/12/2019.

Desse modo, por imposição legal, deveria ter sido determinada a suspensa da ação, não podendo o douto juiz
a quo
ter sentenciado o feito, extinguindo-o sem resolução do mérito, sob o fundamento de não ter o banco apelante ter conseguido promover a citação do réu, e, presumindo a falta de interesse processual do banco, por ter pedido a suspensão do feito.

De acordo com o art. 314 do CPC: "
durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual
”, podendo o juiz, apenas, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, o que não foi a hipótese verificada no presente caso.

Segue entendimento da jurisprudência pátria, neste sentido, em caso idêntico ao dos presentes autos:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CRÉDITO RURAL. LEI FEDERAL 13.606/2018. IMPOSIÇÃO LEGAL DE SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES EM CURSO. VEDADA A PRÁTICA DE ATO PROCESSUAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
1. A Lei federal 13.606/2018 impôs a suspensão, até 27/12/2018, das execuções que tratassem de dívidas oriundas de crédito rural contratadas junto ao Banco do Nordeste do Brasil e que tivessem recursos oriundos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE, como no caso da presente lide; 2. Devendo a execução estar suspensa por imposição legal, não poderia o julgador extinguir o feito por meio de sentença, uma vez que, nos termos do art. 314 do CPC/2015, é vedada a prática de qualquer ato processual, salvo aqueles reputados urgentes para evitar dano irreparável; 3. A sentença proferida nessas circunstâncias deve ser anulada, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.
(TJ-PE - AC: 5132752 PE, Relator: José Fernandes de Lemos, Data de Julgamento: 10/07/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO PARTICULAR DE COMPOSIÇÃO E CONFISSÃO DE DÍVIDA E CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR FORÇA DAS LEIS 12.844/2013, 13.340/2016 E 13.606/2018. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
DECDISÃO UNÂNIME.
1. A matéria recursal ora analisada recai sobre a decisão proferida, extinguindo o feito sem resolução de mérito, quando já se encontrava em vigor a Lei federal 13.606 de 09/01/2018, que determinou a prorrogação da suspensão do curso das execuções enquadradas nas hipóteses legais ali previstas, como o caso da presente lide, até dezembro de 2018.
2. Os títulos extrajudiciais em execução consistem num Contrato Particular de Composição e Confissão de Dívida, e numa Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária, emitidas em maio de 2004 (fls. 09/13 e 22/24 respectivamente), representativas de créditos concedidos o executado/apelado Pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A com recursos oriundos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste. O valor total exequendo, atualizado até agosto de 2010 era de R$ 51.307,82 (cinquenta e um mil trezentos e sete reais e oitenta e dois centavos). 3. A Lei Federal 13.340 de 28 de setembro de 2016, no seu art. 1º, autorizou, até 29/12/2017, a liquidação e a renegociação de dívidas oriundas das operações de crédito rural referentes a uma ou mais operações do mesmo mutuário, contratadas até 31/12/2011 com o Banco do Nordeste do Brasil S/A, com recursos oriundos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE, relativas a empreendimentos localizados na área de abrangência da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE. O citado artigo também estabelecia, nos seus incisos, a graduação dos descontos concedidos para liquidação de cada tipo de dívida ali descrita de forma abstrata.
Por sua vez, o art. 10 do mesmo diploma legal, para os fins do que trata o referido art. 1º, determinava, dentre outras, a suspensão das execuções judiciais em curso e, também, do prazo de prescrição das dívidas. Como a dívida, objeto da presente lide, enquadrava-se exatamente nas condições legais acima delineadas, o próprio Juiz de 1º grau decretou, à fl. 54, a suspensão do feito até 29/12/2017, conforme expressa previsão legal.
4. Ocorre que tal prazo de suspensão fora alterado pela Lei Federal 13.606 de 09 de janeiro de 2018, a qual, no que interessa, manteve as mesmas condições antes estabelecidas, prorrogou o prazo da suspensão das execuções em curso para30/12/2019.
5. Desse modo, por imposição legal, a execução originária deveria continuar suspensa, não podendo o douto Juiz a quo ter sentenciado o feito extinguindo o sem resolução do mérito sob o fundamento de não ter o banco/apelante promovido a citação do réu. Como cediço, o art. 314 do CPC vigente estabelece que"durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual", podendo o juiz, apenas, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, o que não foi a hipótese verificada no presente caso.
6. Apelo provido.7. Decisão unânime. (Apelação Cível 534935-30001049-83.2010.8.17.1390, Rel. José Viana Ulisses Filho, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, julgado em 23/10/2019, DJe 25/10/2019)

Desta forma, não pairam dúvidas de que a sentença recorrida padece de nulidade, tendo em vista que os autos deveriam ter ficado suspensos até 30/12/2019, por imposição legal, o que foi inobservado pelo Juízo Singular.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para declarar nula a sentença, a fim de que os autos sejam remetidos ao Juízo de origem, para o prosseguimento do feito, na forma legal.

É como voto.

Belém, ______ de ___________ de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/09/2023